Tribunal: TJDFT
Processo: 0753562-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E §1o, DO CPC. PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRETENSÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, após pesquisas patrimoniais infrutíferas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A agravante pretende o prosseguimento da execução mediante novas diligências para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, mediante deferimento de novas diligências genéricas para localização de bens, apesar de pesquisas patrimoniais anteriores terem sido infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 921, III e §1o, do CPC determina a suspensão obrigatória da execução por 1 ano quando não forem encontrados bens penhoráveis, suspendendo-se também a prescrição.
4.A suspensão legal não constitui faculdade judicial, mas imposição normativa que busca conferir racionalidade e evitar perpetuação de execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.
5.Pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD revelam inexistência de bens penhoráveis, evidenciando o esgotamento das diligências ordinárias.
6.A formulação de pedidos genéricos ou especulativos de novas pesquisas não afasta o regime legal da suspensão, pois não se impõe ao juízo a realização indefinida de diligências destituídas de indicação concreta de proveito.
7.Durante o período de suspensão, a parte exequente pode apresentar informações úteis que permitam a retomada do curso executivo, inexistindo cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC é obrigatória diante da ausência de bens penhoráveis após diligências ordinárias. 2. Pedidos genéricos de novas pesquisas patrimoniais não afastam a incidência do regime de suspensão da execução.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e §1o; CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071433, AI 0736274-76.2025.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025, p. 18/12/2025; TJDFT, Acórdão 1938183, AI 0731983-67.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 13/11/2024.